Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em 02/04/2020 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento nos artigos 1.015 do Código de Processo Civil e 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra a decisão proferida em 31/03/2020 pela Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que, nos autos no o 0008015-20.2018.8.07.0013, assim suspendeu a internação sanção decretada em desfavor do adolescente L. C. S. (ID 16086589): "Trata-se de execução da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada a LIEBERTH CARDOSO SANTOS. Fora decretada em desfavor do adolescente internação sanção pelo período de 30 (trinta) dias (ID 51734294). Após início de seu cumprimento, foi juntado aos autos o relatório informativo de ID 60245353, elaborado pela UISS. A Defesa requereu, excepcionalmente, o fim da internação sanção e o encaminhamento do jovem para sua residência, considerando o teor do relatório de ID 60245353, dando conta da evolução comportamental do jovem; diante da pandemia do Covid-19 e necessidade de evitar aglomerações; do ambiente desfavorável de uma unidade de internação para conter a disseminação do vírus; e da similaridade fática entre o jovem em internação-sanção e o em semiliberdade no tocante à propensão de tais locais fechados para disseminar o vírus da Covid-19, atraindo por analogia o disposto na Portaria Vemse no 5, que permitiu aos adolescentes das Semis ficarem em casa (ID 60260488. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido e pela continuação da internação sanção, pois entende ser prudente que os jovens que estão acautelados assim permaneçam, até porque a Portaria VEMSE n.o 02/2020 determinou a suspensão de todos os benefícios externos aos socioeducandos, o que demonstra ser inevitável reconhecer que a manutenção da internação sanção é a medida mais adequada para o momento (ID 60345244). O relatório informativo acima citado noticia que, desde a data de vinculação, foram trabalhados com o socioeducando o comprometimento com o cumprimento da sanção imposta e, posteriormente, com a medida de semiliberdade; o cumprimento das regras e normas da Unidade; e a convivência familiar. O adolescente vem apresentando bom comportamento, sem registro de ocorrências disciplinares e, apesar das evasões, alega que se manteve distante de novas práticas infracionais. O adolescente foi apresentado para cumprimento da sanção em 17/3/2020 (ID 59526876). Ademais, diante dos cuidados necessários frente à pandemia da COVID-19, bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/3/2020, especificamente em seu art. 3o, inciso II, que trata da reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, entendo, neste momento, pela suspensão da internação sanção e pelo retorno do adolescente ao cumprimento da medida de semiliberdade. Assim, em caráter excepcional, suspendo a internação sanção decretada em desfavor de LIEBERTH CARDOSO SANTOS, devendo o socioeducando ser novamente vinculado à medida de semiliberdade, cuja execução, neste momento, está sujeita à Portaria VEMSE n. 5/2020. Finalizado o período de suspensão em razão da quarentena decretada, deverá o socioeducando retornar ao cumprimento da internação sanção para completar os 30 (trinta) dias determinados. Dou à presente decisão força de ofício. Comunique-se à UISS e à Central de Vagas. Intimem-se." Fundamentou a MM. Juíza na decisão agravada que o menor, não obstante as evasões, vem cumprindo as regras da Unidade, apresenta bom comportamento e convivência familiar, não registrando recentes ocorrências disciplinares. Destaca-se, ainda, a reavaliação do caso em face da pandemia da COVID-19, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação CNJ no 62, de 17/3/2020). Nesse quadro, adequada, em exame inicial, a fundamentação na decisão impugnada, não diviso a relevância necessária ao deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, tanto mais quando não se aponta nos autos ato infracional posterior ao de que se cuida nos autos, datado de 25 de setembro de 2018 (ID 16086590), a demandar intervenção urgente. Assim, indefiro a liminar. O agravado está representado pela Defensoria Pública (ID 16086590, pg. 99), que deverá ser intimada pessoalmente para apresentar a resposta e, querendo, juntar documentos (artigo 1.019, II, do CPC). Comunique-se a presente decisão ao Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. Apresentada a resposta, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator